Tribunal: TRF3
Processo: 0004485-91.2004.4.03.6108
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
801/1327)

0004485-91.2004.4.03.6108

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0004485-91.2004.4.03.6108

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE CLAUDIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BRANCO - SP143911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CLAUDIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BRANCO - SP143911-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO POR EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DA EC 20/1998. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA PROPORCIONAL ANTES DA EC 20/1998. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. PERÍODO POSTERIOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual a parte autora postulou o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição. O acórdão anteriormente proferido reconheceu o direito à aposentadoria proporcional pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/1998, com fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo (15/05/2000), e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido relativo ao período de 06/07/1997 a 25/02/2000 por ausência de interesse de agir. Os autos retornaram à Turma para verificação da pertinência de retratação à luz do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso concreto se enquadra nas diretrizes fixadas pelo Tema 1124/STJ quanto à configuração do interesse de agir em ações previdenciárias; e (ii) estabelecer se a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo é compatível com a tese firmada no referido precedente repetitivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabeleceu que, como regra, o interesse de agir nas ações previdenciárias exige a prévia submissão à Administração dos fatos e provas que o segurado pretende ver reconhecidos em juízo, admitindo-se exceções quando houver resistência administrativa à pretensão deduzida.

No caso concreto, o segurado formulou requerimento administrativo em 15/05/2000, tendo o INSS reconhecido administrativamente períodos de atividade especial, mas indeferido o benefício sob o fundamento de ausência do requisito etário mínimo previsto nas regras de transição da Emenda Constitucional no 20/1998, o que configura resistência administrativa expressa ao direito à aposentadoria.

A controvérsia submetida ao Judiciário não se limitou ao reconhecimento dos períodos especiais, já admitidos pela Administração, mas ao enquadramento jurídico do direito à aposentadoria proporcional pelas regras vigentes antes da EC no 20/1998, pois o segurado já contava com 30 anos de tempo de serviço em 16/12/1998, consolidando direito adquirido nos termos do art. 52 da Lei no 8.213/91 em sua redação original.

Nessas circunstâncias, a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo harmoniza-se com o Tema 1124/STJ, que admite a DER como marco inicial dos efeitos financeiros quando os requisitos para concessão do benefício já estavam preenchidos à época do pedido.

Quanto ao período de 06/07/1997 a 25/02/2000, posteriormente reconhecido pelo próprio INSS em novo requerimento administrativo formulado em 24/07/2009, não se verifica resistência administrativa, razão pela qual correta a extinção do pedido sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação, mantido o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

Nos termos do Tema 1124/STJ, há interesse de agir quando o benefício previdenciário é expressamente indeferido pela Administração, ainda que os períodos de atividade especial tenham sido reconhecidos administrativamente.

A data do requerimento administrativo constitui o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando os requisitos para a aposentadoria já se encontravam preenchidos à época do pedido.

Inexiste interesse processual para o reconhecimento judicial de período posteriormente admitido administrativamente, por ausência de resistência da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 52 (redação original); Emenda Constitucional no 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0004485-91.2004.4.03.6108

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE CLAUDIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO BRANCO - SP143911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO BRANCO - SP143911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE CLAUDIO DE SOUZA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a configuração do interesse de agir nas ações previdenciárias e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios concedidos ou revisados judicialmente. A tese vinculante pressupõe, como regra geral, que o segurado submeta previamente à Administração os fatos e as provas que pretende ver reconhecidos em juízo, reservando o acesso direto ao Judiciário para as hipóteses excepcionais nela contempladas. A questão central, portanto, é definir se o caso concreto se amolda a uma dessas exceções — o que, como se verá, ocorre de forma inequívoca.

A moldura fática não deixa margem para controvérsia.

O autor, José Cláudio de Souza, formulou requerimento administrativo em 15/05/2000 (DER), postulando a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição. O INSS, embora tenha reconhecido administrativamente os períodos especiais de 10/03/1975 a 30/01/1976 e de 02/08/1977 a 05/03/1997, indeferiu o benefício de aposentadoria ao fundamento de que o segurado não preenchia o requisito etário mínimo de 53 anos exigido pelas regras de transição da Emenda Constitucional no 20/1998. Configurou-se, portanto, resistência administrativa explícita à pretensão do segurado — não ao reconhecimento dos períodos especiais em si, mas ao direito à aposentação deles decorrente.

É precisamente essa distinção que situa o caso concreto dentro das exceções contempladas pelo Tema 1124/STJ. A autarquia não negou o caráter especial das atividades; negou o benefício. O segurado, diante de indeferimento expresso e fundamentado, não tinha outra via senão o Judiciário para discutir o enquadramento jurídico correto de sua situação — qual seja, a existência de direito adquirido à aposentadoria proporcional pelas regras anteriores à EC 20/98, consolidado em 16/12/1998, momento em que já havia completado 30 anos de tempo de serviço sem a exigência de idade mínima (art. 52 da Lei no 8.213/91, em sua redação original).

Nesse contexto, a fixação da DIB em 15/05/2000, correspondente à data do requerimento administrativo, também se harmoniza integralmente com o Tema 1124/STJ, que consagra a DER como marco inicial dos efeitos financeiros quando os requisitos para a concessão do benefício já se encontravam preenchidos à época do pedido — o que ocorre na espécie, dado que o direito se aperfeiçoou ainda em 16/12/1998, anteriormente à própria entrada em vigor da EC 20/98.

Quanto ao período de 06/07/1997 a 25/02/2000, reconhecido pelo INSS apenas em novo requerimento administrativo formulado em 24/07/2009, o juízo de extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de processual igualmente se afina com o Tema 1124/STJ, que não exige do segurado o ajuizamento de ação para obter o que a Administração já concedeu voluntariamente. A ausência de resistência administrativa em relação a esse interregno tornava a pretensão judicial desprovida de utilidade, sendo correta a extinção declarada na decisão ora submetida a retratação.

Posto isto, realizo JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo o acórdão em seus exatos termos.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO POR EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA DA EC 20/1998. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA PROPORCIONAL ANTES DA EC 20/1998. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. PERÍODO POSTERIOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual a parte autora postulou o reconhecimento de tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição. O acórdão anteriormente proferido reconheceu o direito à aposentadoria proporcional pelas regras anteriores à Emenda Constitucional no 20/1998, com fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo (15/05/2000), e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido relativo ao período de 06/07/1997 a 25/02/2000 por ausência de interesse de agir. Os autos retornaram à Turma para verificação da pertinência de retratação à luz do Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o caso concreto se enquadra nas diretrizes fixadas pelo Tema 1124/STJ quanto à configuração do interesse de agir em ações previdenciárias; e (ii) estabelecer se a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo é compatível com a tese firmada no referido precedente repetitivo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabeleceu que, como regra, o interesse de agir nas ações previdenciárias exige a prévia submissão à Administração dos fatos e provas que o segurado pretende ver reconhecidos em juízo, admitindo-se exceções quando houver resistência administrativa à pretensão deduzida.

No caso concreto, o segurado formulou requerimento administrativo em 15/05/2000, tendo o INSS reconhecido administrativamente períodos de atividade especial, mas indeferido o benefício sob o fundamento de ausência do requisito etário mínimo previsto nas regras de transição da Emenda Constitucional no 20/1998, o que configura resistência administrativa expressa ao direito à aposentadoria.

A controvérsia submetida ao Judiciário não se limitou ao reconhecimento dos períodos especiais, já admitidos pela Administração, mas ao enquadramento jurídico do direito à aposentadoria proporcional pelas regras vigentes antes da EC no 20/1998, pois o segurado já contava com 30 anos de tempo de serviço em 16/12/1998, consolidando direito adquirido nos termos do art. 52 da Lei no 8.213/91 em sua redação original.

Nessas circunstâncias, a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo harmoniza-se com o Tema 1124/STJ, que admite a DER como marco inicial dos efeitos financeiros quando os requisitos para concessão do benefício já estavam preenchidos à época do pedido.

Quanto ao período de 06/07/1997 a 25/02/2000, posteriormente reconhecido pelo próprio INSS em novo requerimento administrativo formulado em 24/07/2009, não se verifica resistência administrativa, razão pela qual correta a extinção do pedido sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação, mantido o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

Nos termos do Tema 1124/STJ, há interesse de agir quando o benefício previdenciário é expressamente indeferido pela Administração, ainda que os períodos de atividade especial tenham sido reconhecidos administrativamente.

A data do requerimento administrativo constitui o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando os requisitos para a aposentadoria já se encontravam preenchidos à época do pedido.

Inexiste interesse processual para o reconhecimento judicial de período posteriormente admitido administrativamente, por ausência de resistência da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 52 (redação original); Emenda Constitucional no 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo o acórdão em seus exatos termos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão